Tribunal: TJSP
Processo: 1019115-14.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – ajuizamento de ações fracionadas contra diversas instituições financeiras com manipulação de informações cadastrais como forma de prejudicar a defesa e aplicação da Súmula 385 do STJ – possibilidade de

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autora que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – ajuizamento de ações fracionadas contra diversas instituições financeiras com manipulação de informações cadastrais como forma de prejudicar a defesa e aplicação da Súmula 385 do STJ – possibilidade de consulta dos autos eletrônicos – Comunicado CG 02/2017 – conduta que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários – documentos juntados aos autos que afastam a verossimilhança das alegações, além de sonegação de informações por parte da autora – verdadeira pretensão de enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente - ação improcedente com multa por litigância de má-fé - extensão da multa ao advogado – fixação em 9,9% sobre o valor da causa - recurso da autora improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019115-14.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DAS NEVES FERNANDES, é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 37323
APEL.No: 1019115-14.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : MARIA DAS NEVES FERNANDES
APDO : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais - autora que alega desconhecer a origem da
dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros
de inadimplentes ajuizamento de ações fracionadas contra
diversas instituições financeiras com manipulação de
informações cadastrais como forma de prejudicar a defesa e
aplicação da Súmula 385 do STJ possibilidade de consulta
dos autos eletrônicos Comunicado CG 02/2017 conduta
que evidencia abuso de direito como forma de dificultar a
defesa e elevar os ganhos com indenizações e honorários
documentos
juntados
aos
autos
que
afastam
a
verossimilhança das alegações, além de sonegação de
informações por parte da autora verdadeira pretensão de
enriquecimento ilícito, bem diversa do direito de ação
tutelado constitucionalmente - ação improcedente com
multa por litigância de má-fé - extensão da multa ao
advogado fixação em 9,9% sobre o valor da causa -
recurso da autora improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
ajuizada por MARIA DAS NEVES FERNANDES contra CRED SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, sustentando a
autora que ao tentar fazer compra no comércio local foi
surpreendida com a negativação de seu nome nos cadastros
de inadimplentes pelo valor de R$217,17 referente ao
contrato 91873109 que alega desconhecer (fls. 01), pelo
que pretende a declaração de nulidade do débito, bem como
reparação por danos morais estimados em R$49.900,00.
Citada, a requerida apresentou contestação pugnando
inicialmente
pela
observância
das
recomendações
do
Comunicado CG 02/2017 e, no mérito, alegando que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
3
fez adesão aos cartões de crédito “Torra Torra” e
“ShoeBiz”
nos
dias
10.09.2015
e
08.07.2017
respectivamente, inexistindo o dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 171/173 julgou
improcedente a ação por entender o Magistrado “a quo”
comprovada a origem da dívida que deu ensejo à
negativação, condenando a autora em sucumbência de custas
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade, além de multa de 1% e
indenização de 10% sobre o valor da causa por litigância
de má-fé, oficiando-se à OAB/SP e ao Ministério Público.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
180/217), insurgindo-se contra a multa por litigância de
má-fé que deve ser interpretada de forma restritiva sob
pena de obstar o acesso à Justiça, ausente qualquer dolo
processual ou prejuízo à parte contrária, inclusive
fixada em percentual de 11%, superior ao limite de 10%.
Também descabida a expedição de ofício ao núcleo de
monitoramento
de
perfis
de
demanda
(NUMOPEDE)
da
Corregedoria Geral de Justiça e à OAB/SP, visto que
apenas agiu de acordo com os princípios do livre
exercício da advocacia nos interesses de sua cliente que
afirmou desconhecer as injustas negativações em seu nome.
No mérito, alegou o réu não trouxe aos autos documentos
válidos para comprovar a existência do débito da suposta
dívida, ressaltando que a autora é analfabeta, ausente o
assinatura de testemunhas (art. 595, CC/02) a fim dar
exato conhecimento à contratante do que se tratavam os
contratos, insistindo ela na inexistência da pendência
financeira, sendo notórias as fraude praticadas com o
extravio de cartões, inclusive havendo divergência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
4
informações quanto ao suposto inadimplido com aquele
valor negativado em desrespeito às normas do CDC. Por
fim, alegou a inexistência de anotações preexistentes
legítimas,
insistindo
na
procedência
dos
pedidos
declaratório e indenizatório.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Pretende a autora se ver indenizada por
danos morais sob alegação de que foi surpreendida pela
indevida inclusão do seu nome nos cadastros de
inadimplentes, “... pois, sequer firmou com a ré
obrigação com tais características,...” (fls. 02).
6. Por sua vez, a r. sentença julgou
improcedente
a
ação,
por
entender
o
Magistrado
sentenciante comprovada a origem da dívida que deu ensejo
à negativação.
7.
Realmente,
no
presente
caso,
os
documentos juntados com a contestação a fls. 94/97 bem
comprovam a adesão da autora aos dois cartões de crédito
administrados pela ré, inclusive com cópias de seu RG e
fotos suas tiradas nos atos das contratações, razão pela
qual houve a negativação após a inadimplência das
faturas.
Em
réplica,
a
autora
apenas
levantou
questionamento sobre regularidade formal dos contratos,
dizendo ser analfabeta, pelo que necessária a assinatura
de testemunhas a fim de dar conhecimento à consumidora do
que se tratam os contratos (fls. 150).
8. Ora, dizer apenas que os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
5
estão desprovidos de requisito formal por ausência de
testemunhas não convence. Nem se diga que era caso de
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), tendo
em vista a ausência de verossimilhança das alegações
iniciais quando confrontadas com os documentos juntados
com a contestação. Aliás, se vigasse a tese de vício
formal quanto à contratação, o mesmo ocorreria com a
representação processual do presente feito, visto que a
procuração e documentos utilizados para instruir a
inicial também estão desprovidos de testemunhas, sendo de
se questionar se a autora foi devidamente esclarecida das
consequências jurídicas do ajuizamento da presente ação.
9. E uma vez presente a dívida, cumpre
ressaltar que ao banco de dados incumbe mesmo servir de
instrumento de proteção ao crédito e, no limite da
inadimplência, faculta-se-lhe manter registro que, por si
só, não caracteriza abusividade ao bom nome, à imagem ou
reputação dos interessados, cogitando-se por igual de
exercício regular de direito pela entidade de caráter
evidentemente
público,
mormente
que,
constatando-se
inexatidão de dado, ou de indispensável esclarecimento ou
explicação a completá-lo, cabe ao órgão depositário das
informações realizar e difundir a anotação tida como
necessária pelo detentor do registro (Lei 8.078/90, art.
43, § 3o e Lei 9.507/97, art. 4o, § 2o).
10. Conveniente anotar que a presente ação
deve ser analisada sob o enfoque das orientações do
Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça.
11. A título ilustrativo, anota-se que a
autora ajuizou 6 ações idênticas, 5 distribuídas na mesma
data
contra
instituições
financeiras ou fundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
6
investimentos em direitos creditórios, todas instruídas
com os mesmos documentos:
I) ação n. 1104351-37.2019.8.26.0100, 29a
VC Central-SP, contra Fundo de Investimento em Direito
Creditórios NPL Ipanema VI, que concedeu à autora
indenização de R$10.000,00;
II) ação n. 1008383-42.2020.0068, 6a VC
Barueri-SP, contra Administradora de Cartões de Crédito
Palma, distribuída mais recentemente em 22.06.2020, ainda
não sentenciada, constando inclusive que a autora estava
acompanhada da filha na ocasião da contratação, conforme
comprovam as fotos juntadas a fls. 54;
III) ação n. 1025347-06.2019.8.26.0405, 3a
VC Osasco-SP, contra Banco Bradescard S/A, julgada
procedente para conceder à autora indenização no valor de
R$4.990,00, já confirmada por Acórdão da 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j.
31.03.2020;
IV) ação n. 103056-93.2019.8.26.0001, 8a
VC Foro de Regional de Santana, contra Luizacred S/A,
julgada improcedente, mas com sentença anulada de ofício
pelo Acórdão 22a Câmara de Direito Privado, rel. Campos
Mello, j. 27.07.2020, que reconheceu a litispendência com
a sentença proferida na ação 1104369-58.2019.8.26.0100 da
16a VC Central;
V) ação n. 1019620-11.2019.8.26.0003, 4a
VC Foro Regional de Jabaquara, contra Banco Itaucard S/A,
julgada improcedente e já conformada por Acórdão da 11a
Câmara de Direito Privado, rel. Marino Neto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
7
VI) ação n. 1019115-14.2019.8.26.0005, 4a
VC Foro Regional de São Miguel Paulista, que é o presente
feito.
12. Analisados os autos eletrônicos de
todas as ações, observa-se um detalhe quanto à documentação, qual seja,
o extrato
informativo de
consulta ao serviço do SCPC/SERASA constando como única
negativação aquele discutida nos respectivos autos, com
omissão dos demais apontamentos. Há, portanto, inegável
manipulação desse documento com intuito de enganar o
juízo. Tanto que a autora logrou êxito em obter duas
indenizações, muito provavelmente ante a inexistência de
informações que possibilitasse a análise dos feitos sob
enfoque da Súmula 385 do STJ.
13. Ora, inexiste explicação lógica para o
ajuizamento de inúmeras ações esparramadas por diversos
foros e comarcas, as vezes contra empresas do mesmo grupo
econômico, conduta processual inimaginável em tempos
passados quando os peticionamentos eram datilografados e
protocolados
pessoalmente
em
cada foro, mas
agora
facilitado com a adoção do processo digital eletrônico,
em evidente desvirtuamento do uso da tecnologia em
desfavor da celeridade da Justiça. Ainda que no presente
feito a autora tenha ajuizado ações contra instituições
distintas, a prevalecer a tese de que o autor tem o
direito de fracionar as ações com ajuizamento em foros
diversos, abririr-se-a a possibilidade para obtenção de
indenização extremamente vultuosas pelas supostas negativações ilegítimas, desbordando em muito dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
estabelecidos pelas diversas teorias do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
8
14.
Acrescente-se
ao
fato,
como
já
exposto, a manipulação de documentos com sonegação de
informações por parte da autora ao mencionar haver apenas
aquele apontamento descrito na inicial, com omissão dos
demais que deveriam aparecer nos extratos dos órgãos
mantenedores dos cadastros restritivos, tudo a evidenciar
litigância de má-fé que pode ser enquadrada nos incisos
dos art. 81 do CPC/15.
15.
Inexoravelmente,
tal
estratégia
processual tem evidente intuito de dificultar a defesa e
maximizar
os
ganhos,
especialmente
para afastar a
aplicação da Súmula 385 do STJ, avultando os valores
indenizatórios e também das verbas honorárias, em nítido
abuso de direito que não pode ser chancelado pelo Poder
Judiciário.
16. Por outro lado, não se desconhece o
entendimento jurisprudencial dominante no Eg. STJ quanto
à impossibilidade de condenação solidária do advogado da
parte como litigante de má-fé, mas é certo que referido
entendimento diz respeitos aos casos em que se verifica
apenas uma combatividade exacerbada por parte do causídico.
17. Contudo, o que se verifica no presente
feito e muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder Judiciário se caracteriza como
verdadeira aventura jurídica com nítida intenção de
enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que as
patrocinam, situação bem diversa do direito de ação
tutelado constitucionalmente, sendo bom lembrar que o
advogado é sempre o primeiro juiz da causa que lhe é
exposta pelo cliente, isso sem falar na manipulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
9
informação do SCPC, que certamente não pode ser atribuída
ao cliente.
18. Também não há como negar que o
ajuizamento de várias ações fundadas no mesmo fato
supostamente
desabonador,
apenas
com
intuito
de
dificultar ou até mesmo impossibilitar a defesa da parte
contrária
e
angariar
honorários
sucumbenciais
nos
diversos feitos, desborda em muito do dever de lealdade
processual previsto no art. 16 do CPC/73, agora repetido
pelo art. 79 do CPC/15.
19. E o Judiciário não pode ser conivente
com o ajuizamento de ações com pretensões totalmente
contrárias a realidade fática das partes, que mais
parecem fundadas nos ditados populares do “jogar verde
para colher maduro” ou “se colar,...colou!”, sendo
evidentes os prejuízos à prestação jurisdicional daqueles
que realmente necessitam se socorrer do Poder Judiciário,
bem como também da parte “ex adversa”, que tem de arcar
com o ônus de comprovar contratação de duvidosa
controvérsia, além de arcar com custas desnecessárias ao
ter de se defender nos diversos feitos.
20. Analisadas todas as peculiaridades do
caso concreto, pede-se vênia para transcrever comentário
à recente obra elaborada pelo AASP e OAB/PR ao comentar a
nova legislação processual: “Além de constituir infração
disciplinar punida pelo Estatuto da Advocacia (art. 34),
o advogado que deduzir pretensão contra expresso texto
legal ou deturpar o teor de norma, doutrina ou
jurisprudência ficará sujeito à sanção processual do § 2o
do art. 81 do CPC/2015 (STJ,3a T., REsp. no 947.927-AgRg,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
15/4/2008,
DJU
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019115-14.2019.8.26.0005 -Voto no
10
29/4/2008). O mesmo vale para os demais sujeitos do
processo que, nos termos do inciso II, alteram a verdade
dos fatos, inquinando o princípio processual da lealdade.
Para tanto, impõe-se que os fatos sejam objetiva e
deliberadamente alterados, seja por meio da comprovação
por documentos ao longo da instrução, seja induzindo
testemunha a mentir em juízo.(...) À luz dos princípios
informadores do CPC/2015, especialmente o dever de
cooperação estabelecido no art. 6o, não se sustenta mais
a ideia de que os advogados e procuradores em geral não
seriam atingidos pela sanção, pois é dever concorrente
das partes e dos seus procuradores proceder com lealdade
e boa-fé, muito embora a jurisprudência produzida à luz
da interpretação do art. 18 do CPC/1973 encontre-se
dividida sobre o tema.” (Ronaldo Vasconcelos, in Código
de Processo Civil Comentado, AASP/OAB-PR)
21. Ante o exposto, analisados todos os
elementos dos autos em conjunto com a prova emprestada
dos demais feitos ajuizados pela autora conforme consulta
eletrônica, fica a sentença de improcedência mantida por
seus próprios fundamentos. Ainda, mostrando-se evidente a
má-fé processual praticada não só pela parte, mas também
pela causídica que subscreve a inicial, fica ela também
responsabilizado solidariamente pelo pagamento de multa
processual, aqui reduzida de ofício para 9,99% de acordo
com o limite estabelecido pelo art. 81 do CPC/15.
22.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js